Tribunal: TJBA
Processo: 0002125-95.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002125-95.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: ABILIO TITO DE SOUZA JUNIOR Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO (ART. 373, II, CPC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INEXISTENTE. DANOS MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO CONCRETO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Gongogi/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de créditos trabalhistas ajuizada por guarda municipal efetivo, condenando o ente público ao pagamento de salários atrasados, décimo terceiro salário proporcional e integral, férias acrescidas do terço constitucional, bem como indenização por danos morais. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal das verbas reclamadas; (ii) a suficiência da prova da prestação de serviços e da inadimplência do Município; (iii) a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento das verbas remuneratórias. III. Razões de decidir 3. Inaplicável a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, uma vez que as verbas pleiteadas são posteriores ao ingresso do servidor no cargo público e situam-se integralmente dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. Demonstrado o vínculo funcional e a efetiva prestação dos serviços, incumbia ao Município comprovar a quitação das verbas salariais reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da condenação para afastar o enriquecimento indevido da Administração. 5. O mero atraso no pagamento de verbas remuneratórias, embora caracterize inadimplemento administrativo, não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade do servidor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Comprovada a prestação do serviço e ausente prova de quitação das verbas remuneratórias, é devida a condenação do Município ao pagamento dos salários, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 2. O inadimplemento salarial, por si só, não enseja indenização por danos morais, ausente prova de abalo extrapatrimonial concreto.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 3º e 4º, II; 487, I; 1.026, § 2º. CF/1988, arts. 5º, § 1º, e 7º, VIII e XVII; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80004115120188050133, Relator.: PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002125-95.2009.8.05.0264, tendo como Apelante Município de Gongogi/BA e Pelado Abílio Tito de Souza Júnior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator